Tribunal: TJSP
Processo: 2167524-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença. ADPF 828 MC/DF. Prorrogação dos direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, que suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano (estendido também às áreas rurais por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença. ADPF 828 MC/DF. Prorrogação dos direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, que suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano (estendido também às áreas rurais por decisão no citado ADPF), e a concessão de liminar em ação de despejo que trata a Lei 8.245/1991. Decisão que não abrange o caso dos autos. Recurso provido.